Tribunal: TJSP
Processo: 3008125-71.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
ção de depósito – Insurgência contra a decisão que determinou o pagamento do depósito parcial, em razão de prioridade, mediante RPV – Agravante que entende que deve ser aplicada a legislação vigente na data da expedição do ofício requisitório para a definição do limite de valor – Inadmissibilidade – Trânsito em julgado do título judicial ocorrido antes da vigência da Lei Estadual no 17.205/19 – Data do trânsito em julgado a ser observada, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal e precedentes desta E. Corte – Irretroatividade que deve ser observada para fins de apuração do teto constitucional para pagamento de prioridade – Precedentes – Decisão mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3008125-71.2021.8.26.0000; Relator (a): Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento: 13/02/2022; Data de Registro: 13/02/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Maurício Fiorito

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/02/2022

Data de publicação:

13/02/2022

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – Complementação de depósito – Insurgência contra a decisão que determinou o pagamento do depósito parcial, em razão de prioridade, mediante RPV – Agravante que entende que deve ser aplicada a legislação vigente na data da expedição do ofício requisitório para a definição do limite de valor –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – Complementação de depósito – Insurgência contra a decisão que determinou o pagamento do depósito parcial, em razão de prioridade, mediante RPV – Agravante que entende que deve ser aplicada a legislação vigente na data da expedição do ofício requisitório para a definição do limite de valor – Inadmissibilidade – Trânsito em julgado do título judicial ocorrido antes da vigência da Lei Estadual no 17.205/19 – Data do trânsito em julgado a ser observada, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal e precedentes desta E. Corte – Irretroatividade que deve ser observada para fins de apuração do teto constitucional para pagamento de prioridade – Precedentes – Decisão mantida – Recurso improvido.